Tribunal: TJES
Processo: 0002973-04.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002973-04.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANRIVA GRANITOS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO CONSTATADA - HONORÁRIOS JÁ PAGOS PELO EMBARGANTE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
A
ssiste razão o embargante, tendo em vista que de fato o acórdão foi omisso ao deixar de consignar que os advocatícios já foram pagos, conforme se observa nos documentos 230/285.

2.
Embargos de declaração conhecido e acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002973-04.2011.8.08.0014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

EMBARGANTE: GRANRIVA GRANITOS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, RUBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por

GRANRIVA GRANITOS LTDA
em face do Acórdão desta 2ª Câmara Cível - id nº 3561164 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso
.

Em suas razões (id.
6092057
), o Embargante sustenta omissão no julgado, consignando que o acórdão deixou de mencionar no dispositivo que os honorários já foram pagos.

Desse modo, aduz ser "
necessário que seja sanada a mencionada omissão, a fim de que se acrescente no dispositivo do julgamento, bem como na ementa, que os honorários já foram pagos pelo apelante, conforme se observa dos comprovantes de pagamento constantes a fls. 230/285
".

De plano, ressalta-se que assim restou ementado o acórdão embargado proferido por esta eg. 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA -
CUSTAS PROCESSUAIS
FIXADAS EM 10%(DEZ POR CENTO) - CUSTAS PROCESSUAIS - ATRIBUIÇÃO DA CONTADORIA DO JUÍZO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Verifica-se, deste modo, a ocorrência de erro material nesta parte da sentença, razão pela qual
onde se lê:
"
Condeno o executado às custas processuais, fixadas em 10%
",
deve ser lido
: "
Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%
".

2.
No tocante as custas processuais, estas devem ser calculadas pela contadoria do juízo, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13
,
Publicada no DOE – 10.01.2013
, que Dispõe sobre o Regimento de Custas e adota outras providências.

3.
Recurso conhecido e provido.

Desse modo, verifica-se que assiste razão o embargante, tendo em vista que de fato o acórdão foi omisso ao deixar de consignar que os advocatícios já foram pagos, conforme se observa nos documentos 230/285.

Mediante tais fundamentos,
acolho
os presentes embargos de declaração, apenas para mencionar que os honorários advocatícios já foram pagos pelo embargante, conforme consta nos documentos presentes as
fls. 230/285,
mantendo inalterado o acordão nos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)